Tribunal: TJDFT
Processo: 0703996-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. REQUISITOS PRESENTES. ROL DE PROCEDIMENTOS E MEDICAMENTOS. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. EXEMPLIFICATIVO. MULTA DIÁRIA. DIMINUIÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrada a indicação do esquema terapêutico para tratamento oncológico mediante relatório médico, além de comprovada a contratação do plano de saúde, impõe-se que seja mantida a decisão que deferiu a liminar na qual se determinou o fornecimento dos medicamentos, por estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, reafirmou entendimento segundo o qual o rol de procedimentos e medicamentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é exemplificativo, de modo que a ausência de previsão neste não implica exclusão tácita da cobertura contratual.
3. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência.
4. Agravo de instrumento desprovido.